Tribunal: TJES
Processo: 5002061-82.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-82.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: CIPRIANO DA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Cipriano da Costa, aposentado que alegou a contratação não autorizada de empréstimo consignado. O autor afirma ter recebido depósito inesperado em sua conta, vinculado a um contrato com parcelas mensais descontadas de seu benefício previdenciário, que alega nunca ter solicitado. Diante disso, pleiteou a nulidade do contrato e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato bancário impugnado pelo consumidor; (ii) definir a quem compete o ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 6º, VIII, do CDC, o contrato bancário deve observar a inversão do ônus da prova, impondo ao banco o dever de demonstrar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor.

O entendimento do Tema 1.061 do STJ estabelece que, ao impugnar a autenticidade da assinatura, o consumidor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato por meio de prova técnica, sendo insuficiente a mera apresentação de documentos sem perícia grafotécnica.

A ausência de comprovação inequívoca da contratação, aliada à devolução judicial do valor creditado, indica que o contrato não se aperfeiçoou, justificando sua nulidade.

O direito de acesso ao Judiciário é constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXV, da CF), inexistindo obrigação de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige a reparação pelos danos causados ao consumidor, salvo em hipóteses excludentes, não demonstradas nos autos.

Considerando o método bifásico e precedentes jurisprudenciais, readequa-se o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade mediante prova técnica pericial.

Em caso de contratação não solicitada, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 370, 429, II, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, REsp 1.849.967/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi; TJES, Apelação Cível 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002061-82.2022.8.08.0030

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
: CIPRIANO DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
CIPRIANO DA COSTA
que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora.

Em suas razões, o recorrente alega (ID nº 9693833) que a sentença deve ser reformada por não ter ordenado a produção de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato, o que seria uma medida necessária para esclarecer a dúvida existente.

Argumenta que a ausência de ação por parte do Juízo compromete o princípio da verdade material, e que o Juízo deveria cooperar para a realização de uma prova justa, conforme o art. 370 do CPC.

O banco também argumenta que o Tema 1.061 do STJ não exige que a prova de autenticidade seja exclusivamente pericial, podendo ser satisfeita por outros documentos que demonstrem a validade do contrato, como o comprovante de depósito. Reforça que apresentou prova documental suficiente para comprovar a legitimidade da contratação.

Ainda, defende que houve desconsideração de provas importantes, como o contrato assinado e documentos de identificação, que reforçam a regularidade da contratação. Com base no princípio da motivação judicial, defende que a sentença não fundamentou adequadamente sua decisão ao desconsiderar essas provas.

Além disso, o recorrente menciona que o laudo técnico de uma empresa independente, que atestou a assinatura no contrato, não foi questionado pelo apelado, o que, segundo ele, deveria ser suficiente para comprovar a regularidade do contrato.

O banco argumenta que o comportamento do apelado em manter-se com o valor do empréstimo em sua conta constitui aceitação tácita do contrato, convalidando-o, ainda que houvesse vício inicial, e afirma que a ausência de devolução administrativa também justifica essa convalidação.

Finalmente, defende que a indenização por danos morais é indevida, visto que o apelado não tentou resolver o caso administrativamente, o que seria uma atitude razoável para mitigar o suposto dano.

Muito bem. Inicialmente, examinando as provas dos autos, destaco que a demanda em curso no primeiro grau foi ajuizada por Cipriano da Costa, aposentado pelo INSS, contra o Banco C6 Consignado S.A. A parte autora relata que,
em janeiro de 2021
, começou a receber diversas mensagens de texto com propostas de empréstimo consignado enviadas pelo banco apelante, sem que tivesse solicitado ou autorizado tal serviço.

Em
25 de fevereiro de 2021
, o recorrido se deparou com um depósito inesperado em sua conta bancária no valor de R$ 13.683,12 (treze mil seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos). Ao buscar esclarecimentos junto ao banco, foi informado de que se tratava de um contrato de empréstimo consignado, com pagamento previsto em 84 parcelas mensais de R$ 329,90 (trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), vinculado ao seu benefício previdenciário.

Além disso, o apelado afirma que tentou cancelar o contrato alegando nunca ter solicitado o empréstimo, nem ter tido conhecimento prévio do banco e seus serviços. Em resposta, o banco informou que o cancelamento só poderia ser feito presencialmente, em uma agência, sendo que não há agência do banco na região onde o autor reside, no norte do Estado.

Diante da impossibilidade de cancelar o contrato, o apelado teve descontos indevidos no valor mencionado acima sobre seu benefício previdenciário, o qual utiliza para sustentar-se e cobrir despesas essenciais.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade ou não do contrato supostamente firmado entre a instituição financeira apelante e o consumidor apelado.

De início, salienta-se que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Neste aspecto, verifico que fora deferida a inversão do ônus da prova em prol do consumidor (ID nº 9693820), nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, desobrigando-o de constituir prova de suas alegações, diante a impossibilidade de impor o ônus da prova de forma negativa.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato e a disponibilização da quantia ao apelado.

Apesar de tal fato, verifico que o banco se limitou a colacionar aos autos cópia da cédula de crédito bancário n° 010016837723 e planilha de proposta simplificada (ID nº 9693800), formulário de contestação e documentos pessoais do autor (ID nº 9693800 e 9693801) e comprovante de transferência do valor o empréstimo (ID nº 9693802).

Além disso, intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrente somente requereu a produção da prova oral e documental (ID nº 9693822), o que se mostra irrelevante no caso dos autos, diante da matéria objeto do feito ser iminentemente documental.

A propósito, convém destacar que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso, amparado pela prova documental trazida ao feito, em especial aquela carreada no ID nº 9693801, o apelante afirmou que a assinatura no contrato bancário coincide com aquela constante nos documentos pessoais, o que também se dá com relação à foto supostamente enviada pelo recorrido e aquela constante do documento pessoal.

No entanto, tais elementos não se revelam aptos a comprovar o alegado, tendo em vista que para a conferência da assinatura é necessário prova técnica pericial, que deveria ter sido requerida pelo apelante, o que não ocorreu.

Desse modo, resta evidenciado que o comportamento desidioso do apelante em não requer prova técnica apta ao deslinde do caso, demonstra seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos e comprova que não se desincumbiu do ônus processual que lhe foi atribuído, nos termos do artigo 429, II do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo,
é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor
, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 13/08/2023 - grifei).

De mais a mais, em sua peça inicial, o recorrido externa a falta de vontade em contrair o empréstimo objeto destes autos. Prova disso é a devolução do valor recebido indevidamente a título do empréstimo bancário, como se vê do comprovante de depósito judicial ID nº 9693790.

Assim, vê-se que a documentação colacionada é inapta a demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, por não comprovar, de forma clara, a autenticidade da assinatura do recorrido, tampouco a sua vontade de contratar, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

No que tange a compensação do valor creditado sobre o montante condenatório, entendo que não merece prosperar, pois resta claro que o recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção com relação a este pedido.

Assim, em atenção ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, deve o magistrado se ater ao que foi objeto de pedido pelo autor, ora apelado, sob pena de, não o fazendo, o julgamento ser considerado extra petita.

Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - destaquei).

Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a sua condenação à restituição de valores se trata de um verdadeiro contrassenso, devendo o pleito ser requerido em ação própria.

De mais a mais, não é necessário que a parte apelada provoque o banco apelante na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação. 2. Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. 3.
Não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça
. [...] (Apelação Cível 501280-69.2021.8.08.0024, Relator: Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 27/10/ 2021 - grifei).

[...] 2. O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais. [...] (Apelação Cível 5002525-09.2022.8.08.0030, Relatora: Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 20/04/2023).

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo que o importe de danos morais deve ser readequado para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença e adequar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-a íntegra nas demais partes.

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões